Tribunal: TJDFT
Processo: 0736617-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736617-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARACELIA FRANCISCA DOS SANTOS, MARCIA HELENA CABRAL DOS SANTOS, MARCIA MARIA MOREIRA FERNANDES, MARCIA MOREIRA DA SILVA, MARCIA PEREIRA DO COUTO, MARA VITO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contraminuta ao recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator